Tribunal: STF
Processo: Rcl 14854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. CONTRARIEDADE. INOCORRÊNCIA.



    Tese do acórdão reclamado no sentido de que a relação jurídica de natureza administrativa criada pelo Código de Posturas Municipal (Lei Municipal nº 140/1978) entre o Município e o proprietário de imóvel nele localizado em nada se contrapõe nem se substitui à relação jurídica de responsabilidade civil formada entre o ente público municipal e o particular vitimado por dano atribuído à omissão do dever de fiscalizar, tratando-se de relações jurídicas absolutamente distintas e independentes uma da outra. Longe de negar a vigência ou afastar a aplicação do diploma normativo invocado, a Corte estadual procedeu à efetiva operação de subsunção da moldura fática delineada à hipótese normativa descrita no diploma invocado, tendo concluído, no entanto, por ela não informada a relação jurídica objeto da controvérsia, estranha à hipótese tutelada pela norma invocada.



    Em absoluto declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, tampouco afastada a sua incidência, ainda que tacitamente, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.